Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733150-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISLEY DEISY MENDES TAVARES, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CRISLEY DEISY MENDES TAVARES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, intime-se CRISLEY DEISY MENDES TAVARES para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora